Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702365-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO FERREIRA SENNA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO SERGIO FERREIRA SENNA em face de decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória (ID 113649672, origem). Nas razões (ID 32200509), o agravante informa ter sido indeferido o pedido liminar, por meio do qual busca a suspensão da cobrança no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) em sua fatura de cartão de crédito. Aduz ter sido vítima de fraude, ocasionada por falha na prestação de serviços bancários pelo requerido. Narra ter recebido ligação telefônica oriunda do número utilizado pela instituição financeira em outras oportunidades, razão pela qual confiou no suposto atendente e seguiu suas orientações. Acrescenta se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente, de modo que a manutenção da cobrança em sua fatura poderá causa danos graves e/ou irreparáveis. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a suspensão da cobrança impugnada na fatura do cartão de crédito. No mérito, busca a confirmação da medida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 113649672, origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Portanto, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos de origem, observa-se ter o autor recebido, em 15/12/2021, ligação telefônica do número (61) 4004-0001, em que o chamador se identificou como funcionário do setor de alerta de segurança de cartões do Banco do Brasil S. A. Na oportunidade, foi informado que havia sido agendado o pagamento de um boleto bancário, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), em sua conta corrente. Ao confirmar que não reconhecia a cobrança, foi orientado pelo suposto funcionário a realizar o cancelamento da compra, dirigindo-se a um terminal de autoatendimento, onde passou a seguir novas instruções. Ocorre que, na verdade, não houve o cancelamento de qualquer compra, mas sim o pagamento do boleto fraudulento. Informa que o boleto teve como beneficiário JUNO PAGAMENTOS, CNPJ: 21.018.182/0001-06. Ao perceber ter sido vítima de um golpe, realizou reclamação perante a instituição financeira e impugnou o pagamento efetuado, assim como registrou boletim de ocorrência. Relata ter sido a impugnação indeferida pelo banco réu, uma vez que a transação foi realizada com “cartão presente e validação de chip”. Requereu, na origem, fosse concedida a tutela de urgência para impedir a cobrança do numerário em sua fatura de cartão de crédito, o que restou indeferido. Há nos autos documentos (ID 113259381) que comprovam as ligações recebidas na data de 15/12/2021, assim como o comprovante da transação e o extrato da fatura de cartão de crédito, em que consta a cobrança no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), sob a rubrica “TÍTULO BR”. O autor trouxe aos autos a impugnação da transação apresentada perante a instituição financeira e a prova do indeferimento, além do boletim de ocorrência registrado na 17a Delegacia de Polícia – PCDF (ID 113259382). Nos termos do art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor, deverá o fornecedor de serviços de crédito abster-se de “realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura”. Acrescenta-se que a ligação recebida na data do evento adveio do número (061) 4004-0001 (ID 113259381, pg. 1), número informado pelo próprio Banco do Brasil para contato seguro, como se vê em ID 113259381, pg. 11. Assim, presentes os indícios da ocorrência da fraude, é de se reconhecer a plausibilidade do direito invocado e a presença do risco de dano grave ao consumidor, caso mantidas as cobranças na fatura do cartão de crédito, sobretudo em virtude do valor elevado. Friso que inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois, improcedente a pretensão, poderá a instituição financeira realizar as cobranças pertinentes, com os acréscimos dos consectários da mora. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar a cobrança do valor contestado na fatura do cartão de crédito, ao menos até o julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator